Tribunal: STF
Processo: RE 1584642
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES - DESACATO - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR - REJEIÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 331 DO CÓbIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ESTATUDO DO DESARMAMENTO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. Presentes fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do imóvel, não há que se falar em nulidade de provas por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. O deferimento de requisição do Ministério Público para instauração de inquérito policial, com o objetivo de apurar a suposta prática de outro crime pelo réu, não constitui fundamento apto a indicar a parcialidade do Julgador. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, imperiosa a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da. pretensão punitiva estatal. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a confirmação da condenação. Diante da multirreincidência e dos maus antecedentes do apelante, deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corpórea, não se revelando viável a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XI e LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente